Tribunal: STF
Processo: RE 101923
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-30
Data de publicação: 1984-04-30

Ementa:
LESÕES CORPORAIS - QUESTÕES NÃO PREQUESTIONADAS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, OU OBJETIVANDO REEXAME DAS CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA,
INSUSCETIVEIS DE FUNDAMENTAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PENA CONVENIENTEMENTE MOTIVADA.
DIVERGENCIA INOCORRENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.